Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703887-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RADIO HIT PARADE LTDA - EPP AGRAVADO: CERRADO MIX COMUNICACAO E PRODUCAO EIRELI - ME, SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Rádio Hit Parede Ltda. - EPP em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0740997-14.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora dos créditos provenientes do YouTube pelos vídeos postados pela executada na referida plataforma digital, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Não existe qualquer impedimento à penhora dos créditos recebíveis oriundos do Google Brasil Internet Ltda., decorrentes da monetização do YouTube pelos vídeos postados pela parte executada na referida plataforma digital. A parte exequente comprovou que a parte executada possui um canal na supramencionada plataforma, onde posta seus vídeos e lives. Ante o exposto, autorizo a penhora sobre os referidos créditos. Junte a Exequente, em 5 dias, planilha atualizada do débito. Após, promova a Secretaria a expedição de ofício às operadoras à Google Brasil Internet Ltda., a fim de que realize o bloqueio de 30% dos valores decorrentes da monetização do YouTube pelos vídeos postados pela parte executada na referida plataforma digital, com o conseguinte depósito dos valores em conta à disposição do Juízo, até a satisfação da obrigação.” Alega a Agravante, em suma, que o d. Magistrado aparenta confundir a natureza dos recebíveis penhorados (receita do Youtube), porquanto indeferiu em decisão anterior a penhora do seu faturamento, sob o fundamento de que a parte não indicou administrador e plano de pagamento. Assevera que os valores advindos da plataforma Youtube consistem em faturamento, pois usa seus recebíveis para custear sua atividade empresarial. Registra que a penhora sobre o faturamento da empresa, a rigor, deve ser deferida exclusivamente na hipótese de não haver bens para serem penhorados, insuficientes ou de difícil comercialização, não havendo nos autos quaisquer elementos que indiquem estarem esgotadas as tentativas de encontrar bens passíveis de penhora. Ressalta, ainda, que a penhora sobre o faturamento da empresa inviabiliza sua continuidade, pois aplicado sobre o valor bruto em percentual superior à margem de rentabilidade da sociedade empresária, bem como inviabiliza o pagamento dos salários dos funcionários. Ao final, pede que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para afastar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do faturamento da empresa, inclusive os recebíveis pelo Youtube. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 32544846). É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese em exame, pretende a Agravante que seja suspensa a prática de atos constritivos sobre o seu faturamento, até o julgamento definitivo deste recurso. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, sobretudo porque não foi demonstrada a excessiva onerosidade da penhora sobre o faturamento da empresa. Como se sabe, a penhora sobre o faturamento da empresa é regulada pelo artigo 866 do Código de Processo Civil, que assim estabelece: “ Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.” Dessa forma, a penhora sobre o faturamento da empresa é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. Dos autos de origem, verifica-se que após diversas diligências a parte requereu a penhora dos recebíveis do Youtube, o que equivale, de fato, à penhora de parte do faturamento da empresa. Os requisitos exigidos no artigo 866 do CPC foram devidamente preenchidos, haja vista que a Executada não efetuou o pagamento da dívida no prazo legal e não foram encontrados outros bens suscetíveis de penhora. Ademais, ainda que a Agravante tenha trazido aos autos documentação relativa à sua situação financeira, não é suficiente para demonstrar que a penhora de 30% dos recebíveis é extremamente onerosa, de forma a impedir a continuidade da empresa. Assim, a partir dos elementos coligidos aos autos não se pode concluir que a aludida constrição judicial inviabilizará o exercício das atividades da Agravante. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora